Tribunal: TJDFT
Processo: 0721916-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721916-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO ALBUQUERQUE SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o comando judicial de ID 128033433 dos autos de origem, proferida em fase cumprimento individual de sentença coletiva, proposta por JOAO ALBUQUERQUE SILVA FILHO, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 36925748) o agravante afirma, em suma, que o desmembramento decorreu da impossibilidade jurídica do cumprimento de sentença individual ser formulado na execução coletiva; que os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos, sendo imperiosa a aplicação do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal; que a rejeição da prejudicial, deduzida nos embargos à execução da ação coletiva promovida pelo SINDSAÚDE ainda pende do julgamento de Recurso Especial interposto contra o acórdão do AI 2011.00.2.0056342, e não tem o condão de afastar a prescrição em relação à execução individual protocolada apenas 24 (vinte e quatro) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 (dez) anos após o cumprimento de sentença iniciado pelo Sindicato; que a prescrição, no processo principal, tem amparo em fato diverso do sustentado na execução coletiva, relativo à causa suspensiva da prescrição (demora em disponibilizar as fichas financeiras dos substituídos); que a interrupção do prazo prescricional do cumprimento individual, em razão do ajuizamento da ação coletiva, além de não ser razoável por longos anos, somente seria admitida se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, o que não é o caso. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja pronunciada a prescrição da pretensão do agravado ou o reconhecimento da prejudicialidade externa, com a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, as questões devolvidas ao conhecimento desta e. Turma consistem em examinar se houve a interrupção do prazo da prescrição para o cumprimento individual de sentença coletiva, bem como a possibilidade de suspensão do curso do processo de origem. Consoante leciona Pontes de Miranda: "Os prazos prescricionais servem à paz social e à segurança jurídica. Não destroem o direito, que é; não cancelam, não apagam as pretensões; apenas, encobrindo a eficácia da pretensão, atendem à conveniência de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade ou a acionabilidade." (Tratado de Direito Privado, Tomo VI, p. 101). No caso, verifica-se que o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA/DF – SINDSAÚDE requereu, em 27/8/2010, o Cumprimento de Sentença Coletivo, que garantiu aos substituídos a devolução da contribuição previdenciária (atualmente PJ-e 0000805-28.1993.8.07.0001), mas restou suspenso em 17/12/2018, até o julgamento definitivo da prescrição suscitada nos Embargos à Execução (atual PJ-e 0063796-44.2010), opostos pelo agravante, atualmente tramitando no Superior Tribunal de Justiça, contra Recurso Especial interposto contra o acórdão que rejeitou a prejudicial de mérito, cuja ementa tem o seguinte teor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (AGI 2011.00.2.005634-2, 2a T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 9/5/2011.) – Grifei O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional, de modo que somente recomeçaria a fluir - em que pese reduzido à metade -, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Dec. 20.910/32 e Súmula 383 do STF. Tal ato processual sequer existe nos autos, porquanto, conforme consignado, a execução coletiva encontra-se suspensa no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 877), deve ser observado que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o artigo 94 da Lei n. 8.078/90. Outrossim, a discussão que se estabeleceu sobre a legitimidade ativa do sindicato referiu-se a uma exceção, particularidade inerente à suspensão do prazo prescricional (demora na juntada das fichas financeiras), que não atingirá a pretensão individual, enquanto tal questão processual não for resolvida na execução coletiva. Nesse passo, embora a base fática da causa interruptiva da prescrição possa ser diversa nas execuções, não pode ser desconsiderada a circunstância de ter havido a interrupção da prescrição da execução individual, em face do ajuizamento da execução coletiva, e da inexistência de inércia dos interessados em executar o título, a partir da determinação judicial de desmembramento da execução, para cobrança individualizada do crédito, e na qual o agravado já fazia parte. Em relação à prejudicialidade externa, cabe repisar que a alegação de prescrição da pretensão executiva coletiva foi rechaçada no julgamento do agravo de instrumento n. 0005634-25.2011.8.07.0000, considerando-se a demora do ente distrital para fornecer as fichas financeiras dos substituídos, necessárias para a apuração do valor devido (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. p. 111). Convém ressaltar que não foi concedido efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra a aludida decisão. Ademais, em 3/4/2021, foi proferida sentença nos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, afastando-se as teses suscitadas pelo Distrito Federal, inclusive em relação à prescrição da pretensão do Sindicato. Assim, não há como afirmar que exista prejudicialidade externa entre as demandas coletiva e individual a ensejar a suspensão do processo, uma vez que a questão referente ao prazo prescricional para o cumprimento coletivo da sentença já foi enfrentada pelo Juízo competente, sem atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos naqueles autos. Quanto ao mais, a tese de prejudicialidade externa não está alinhada à jurisprudência mais recente deste Tribunal. A esse respeito, Acórdão 1342284, 07058932720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021; Acórdão 1329585, 07509041620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora